Tribunal: TJDFT
Processo: 0735539-45.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
DESPACHO Conforme os artigos 10, 932, parágrafo único e 933 do Código de Processo Civil, intime-se o recorrente para se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, sobre a preliminar arguida nas contrarrazões apresentadas pelo BANCO DO BRASIL, em que se alega que o apelo “não combateu o decidido na sentença" (ID 44006845 - Pág. 2). Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 30 de março de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46